Tribunal: TJBA
Processo: 8044582-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044582-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAICON DERLON IRLENON PASSOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
LIGIA MACAGNANI FLORIANO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PLANO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DA MULTA. VALOR JÁ LEVANTADO PELO EXEQUENTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA FIXAÇÃO DO TETO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA PARA O VALOR EXCESSIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE PELA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Cumprimento Provisório de Sentença, oriunda da 6ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, na qual foi proferida decisão interlocutória limitando o valor total da multa cominatória (astreintes) ao montante de R$ 120.000,00, com base no art. 537, §1º, I, do CPC.

2.

Interposição de Agravo de Instrumento por parte do exequente, insurgindo-se contra a fixação do teto, sob o fundamento de que a quantia seria insuficiente para coibir o descumprimento reiterado da obrigação de fazer. Requer a majoração da multa para R$ 1.000.000,00 ou que seja reconhecido o valor de R$ 2.379.947,52.

3.

Apresentação de contrarrazões pela parte agravada, defendendo a manutenção da decisão impugnada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a limitação do valor global das astreintes fixadas em obrigação de fazer, em cumprimento de sentença, quando se revelarem desproporcionais à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada admite a fixação de teto máximo para a incidência da multa cominatória, como forma de garantir a razoabilidade e impedir o enriquecimento sem causa.
6. O art. 537, §1º, I, do CPC autoriza expressamente o magistrado a modificar o valor da multa se verificada a sua excessividade.
7. A decisão agravada demonstrou fundamentação adequada e observância aos princípios da proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, inexistindo razões que justifiquem sua reforma.
8. A quantia de R$ 120.000,00, já liberada ao exequente, mostra-se suficiente para alcançar o objetivo coercitivo da medida.
9. Jurisprudência relevante citada nos autos reforça a tese da admissibilidade de limitação da multa, conforme ilustrado no acórdão do TJ-RJ, AI 0030093-04.2024.8.19.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
É legítima a fixação judicial de limite máximo ao valor das astreintes quando seu montante acumulado se revelar desproporcional à obrigação principal, conforme previsão do art. 537, §1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, art. 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-RJ - AI 0030093-04.2024.8.19.0000, Rel. Des.ª Cíntia Santarém Cardinali, j. 31/07/2024, DJe 07/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n°8007693-32.2023.8.05.0080 , da Comarca de Feira de Santana (BA), agravante MAICON DERLON IRLENON PASSOS DE OLIVEIRA e agravada
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IX